Tribunal: TJDFT
Processo: 0738859-58.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTANTE. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. ALTERAÇÃO COMPROVADA PELA QUEBRA DE SIGILO. ALIMENTOS. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação alimentar traz ínsita a cláusula rebus sic stantibus, razão pela qual é possível a revisão do seu valor, nos termos do art. 1.699 do Código Civil, quando houver modificação substancial na situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe.
2. O conjunto probatório demonstra a alteração na capacidade contributiva do genitor, apta a ensejar a majoração do valor dos alimentos, pois ficou comprovado, com a quebra do sigilo bancário, que o recorrente aufere renda extra desde quando integrava o serviço militar.
3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.